Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712246-57.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OZILENE CAMPOS VALERIO EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora